Tribunal: TJPA
Processo: 0809926-34.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809926-34.2025.8.14.0000

PACIENTE: KLEITON SOUZA PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por homicídio qualificado e associação criminosa, cuja prisão preventiva fora decretada e posteriormente mantida, mesmo após parecer favorável do Ministério Público pela revogação da custódia.

Decisão judicial de origem indeferiu o pedido de revogação da prisão com base na gravidade concreta do delito, na conduta evasiva e na suposta ausência de residência fixa do paciente, não obstante documentos e elementos constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da jurisprudência e da efetiva demonstração de periculosidade concreta, risco à ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fundamentação da prisão preventiva baseou-se em elementos genéricos, como a gravidade do delito e presunções de periculosidade, sem indicar fato concreto e atual que demonstre a imprescindibilidade da medida extrema.

5. O Ministério Público, inclusive, manifestou-se pela ausência de risco atual à ordem pública e pela possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante da localização certa do paciente e da ausência de reiteração delitiva.

6. A efetiva apresentação de documentos que indicam vínculos familiares e laborais, além da fixação de endereço certo, mitiga o fundamento de risco de fuga.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se suficientes e adequadas ao caso, em observância ao princípio da proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida e concedida, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

" Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva deve estar fundada em elementos concretos e atuais que evidenciem a sua necessidade, não sendo admissível sua manutenção com base em presunções genéricas de periculosidade ou gravidade abstrata do delito.

2. A manifestação do Ministério Público pela desnecessidade da custódia reforça o entendimento de ausência de periculum libertatis, podendo a segregação cautelar ser substituída por medidas previstas no art. 319 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º; 312, caput e §2º; 319.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do
writ
E CONCEDER, EM DEFINITIVO A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por Vasco Luíz Carvalho Silva, OAB/GO nº 40.856, em favor
KLEITON SOUSA PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA, nos autos do processo n° 0806120- 83.2024.8.14.0401, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado em favor do paciente.

O impetrante narra que o paciente foi denunciado por suposta infração ao art. 121, §2º, incisos IV e VII, c/c art. 29, caput, e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, por fato ocorrido em 26/01/2022. Contudo, aduz que a denúncia é inepta e não há individualização da conduta do paciente e a prisão preventiva foi decretada fundamentando-se em indícios de autoria e materialidade, bem como necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração criminosa.

Relata que o paciente foi preso em 29/04/2025, e, após isso, foi protocolado pedido de revogação da prisão preventiva, com parecer favorável do Ministério Público. Contudo, o magistrado manteve a prisão preventiva de ofício, citando risco à ordem pública, à instrução processual e a gravidade do delito.

Argumenta que o próprio órgão acusador não viu mais a necessidade da custódia, razão pela qual a manutenção da prisão de ofício pelo juiz configura constrangimento ilegal e viola o art. 311, do CPP.

Aduz que a prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser baseada em fundamentos concretos e atuais, inexistentes no caso. E, a decisão judicial impugnada carece de fundamentação idônea, sendo baseada em argumentos genéricos, sem demonstração de perigo concreto (periculum libertatis).

Ressaltou que o paciente possui residência fixa, vínculo familiar e atividade laborativa comprovados. De modo que a alegação de risco de fuga carece de elementos objetivos, uma vez que apesar de o paciente ter sido preso em outro estado, mantém vínculos pessoais e profissionais sólidos no referido local.

Arrazoa que a juízo de primeiro grau exigiu documentação oficial em nome do paciente para comprovar domicílio, desconsiderando provas indiretas suficientes que demonstram o arraigo do réu, como documentos de familiares, contratos verbais de locação e declarações escolares. E, que não há elementos nos autos que comprovem vínculo do paciente com organização criminosa, tampouco risco à instrução processual.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme previsão do art. 319 do CPP, como assinatura mensal em juízo, comparecimento a todos os atos do processo, ou, em último caso, o monitoramento eletrônico. No mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, o qual
deferiu
o pedido liminar, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 27239800).

Em parecer (Id. 27773954), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Em análise dos autos, a manutenção da prisão preventiva foi realizada nos seguintes termos:

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de KLEITON SOUZA PINTO, denunciado como partícipe de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes e no contexto de organização criminosa.

Segundo consta na denúncia, o crime ocorreu em 26/01/2022, ocasião em que a vítima, policial militar Luís Fernando Monteiro Ferreira, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo quando trafegava de bicicleta. A execução foi levada a efeito por Gustavo Barbosa Freitas (já falecido) e Nicolas Nascimento Silva (já falecido), mediante prévia organização criminosa composta, entre outros, por Nilson Jesus da Silva (impronunciado), Rodolfo Nascimento Silva (foragido), Guilherme Borges de Freitas (impronunciado) e o ora acusado, Kleiton Souza Pinto.

De acordo com a exordial acusatória, após o cometimento do crime, Kleiton Souza Pinto teria recolhido a arma da vítima e repassado a Nilson, que se incumbiu de ocultá-la. A conduta está inserida no contexto de associação criminosa, estruturada para a prática de crimes dolosos contra a vida, com características típicas de organização criminosa (art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13).

Verifica-se que o acusado não foi localizado para citação pessoal, tendo o oficial de justiça certificado, por duas vezes (ID 112475365 e ID 112475799), que o endereço fornecido estava desabitado e que o réu não mais era visto na localidade, razão pela qual foi determinada sua citação por edital (ID 112475382) e decretada sua prisão preventiva com base na necessidade de garantia da ordem pública e da proteção da instrução criminal, suspendendo-se o processo com base no art. 366 do CPP (ID 112475375).

O mandado foi cumprido em 29/04/2025, estando o réu atualmente custodiado na unidade prisional de Rio Verde/GO (ID 143135198).

O réu foi formalmente citado (ID 143135198) e a defesa apresentou resposta à acusação (ID 142474274) e pedido de revogação da prisão preventiva (ID 142030921).

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera não localização do réu para fins de citação, por si só, não justifica a imposição da prisão cautelar, salvo se houver elementos concretos e contemporâneos que indiquem dolo na ocultação ou intenção de frustrar a aplicação da lei penal (HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 02/03/2021).

Todavia, a situação dos autos ultrapassa a mera ausência para citação, evidenciando uma ocultação dolosa e prolongada, o que se confirma pela necessidade de citação por edital, mesmo após mais de uma tentativa pessoal, frustrada pela ausência de domicílio certo e conhecido. A localização do réu somente se deu por meio do cumprimento de mandado de prisão, em unidade prisional de outro Estado da Federação.

Ademais, a defesa não apresentou documentação oficial idônea para comprovar o domicílio atual do réu. Os documentos juntados se referem a terceiros estranhos aos autos (Pedro e Jacy), carecendo de fé pública ou vínculo objetivo com o acusado, não servindo para atestar residência fixa ou arraigo.

Verifica-se, ainda, que o réu põe em risco a sociedade, uma vez que já demonstrou, pelo seu modus operandi, sua periculosidade, e a gravidade concreta dos crimes constitui motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. A gravidade concreta do delito, cometido contra agente público no exercício da função, em contexto de organização criminosa e com divisão de tarefas entre os autores, reforça a necessidade da medida extrema.

Assim, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal, sendo necessária para garantir a aplicação da lei penal, assegurar a instrução criminal e preservar a ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e da conduta dolosa do réu em permanecer fora do alcance da Justiça.

O art. 312, §2º, do CPP exige fundamentação concreta e atual, o que se verifica nos autos. A prisão não se apoia unicamente na gravidade abstrata do delito, mas na conduta evasiva do acusado e na gravidade concreta dos fatos – homicídio de policial militar, em plena luz do dia, com divisão de tarefas entre os envolvidos, típico de organizações criminosas.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do réu não garantem, por si sós, o direito à liberdade, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme preconiza a Súmula nº 08 do TJE/PA: "As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Configurados, pois, tanto o fumus commissi delicti, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o periculum libertatis, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e da instrução processual.

Também entendo não ser cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

O monitoramento eletrônico, comparecimento mensal e assinatura em juízo não são suficientes para mitigar os riscos identificados nos autos, mormente quando o réu se manteve foragido por longo período, frustrando a citação pessoal e ocultando sua real localização.

A prisão preventiva encontra-se fundada e atualizada, sendo a única medida adequada à gravidade concreta dos fatos, à conduta do réu e à necessidade de assegurar a efetividade da persecução penal.

Por todo o exposto, sem realizar qualquer juízo antecipado e utilizando argumentos apenas para fins de análise de decreto prisional, entendo que, atualmente, resta demonstrada a periculosidade da agente, pelo risco que em liberdade pode oferecer à ordem pública. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de KLEITON SOUZA PINTO.” (Num. 26954801)”

Em sede de cognição sumária, verifica-se que o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do paciente a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

No caso vertente, a decisão de primeiro grau, embora formalmente estruturada, lastreia-se na gravidade abstrata do delito e em presunções acerca da periculosidade do paciente, sem apresentar elementos atuais e individualizados que indiquem risco real à ordem pública ou à instrução processual.

Importa consignar, que a despeito de o magistrado não estar vinculado ao requerimento ministerial, verifica-se, nesse momento processual, que no parecer do Ministério Público, firmado pelo 2º Promotor de Justiça do Tribunal do Júri (ID nº 26954803), aduziu que não há risco atual à ordem pública, salientando que o paciente não voltou a delinquir desde os fatos imputados e que sua localização atual é certa:

“Excelência, conforme acima narrado, apesar do réu não ter sido encontrado para fins de ser citado pessoalmente no endereço constante nos autos, entendemos que o referido problema se encontra sanado no presente momento, uma vez que consta no pedido comprovação do endereço onde o réu pode ser encontrado atualmente, quando necessário o seu comparecimento aos atos do processo. Ou seja, trata-se de pessoa com paradeiro certo, tendo comparecido aos autos através de representante regularmente habilitado, após a sua prisão. Por fim, não consta no processo nenhum elemento que nos faça entender ser o réu uma pessoa que, em liberdade, ofereça perigo à ordem pública, uma vez que, após o oferecimento da denúncia, não consta nenhuma prova de que o mesmo voltou a delinquir. Desta forma, analisando o presente pedido, entendemos que não se encontram presentes os requisitos objetivos da manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.”

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que não demonstra a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa.

Ademais, a alegação de fuga resta mitigada com a efetiva localização e prisão do paciente em 29/04/2025, além da juntada de documentos comprobatórios de endereço e vínculos familiares e laborais (ID nºs 26954804, 26954805, 26954806 e 26954807), razão pela qual tenho por acompanhar a decisão proferida pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que assim se manifestou quando da concessão da liminar, verbis:

“Desse modo, presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora, DEFIRO o pedido de liminar para REVORGAR a prisão preventiva imposta ao paciente KLEITON SOUSA PINTO, nos autos do nº 0806120-83.2024.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de prolação de nova decisão corretamente fundamentada pelo juízo a quo. Assim, concedo a ordem para substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: a) proibição de ausentar-se do município de Santa Rita do Araguaia-GO enquanto a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; b) obrigação de comparecer/participar de todos os atos judiciais para os quais for intimado no processo principal, seja de forma presencial ou por videoconferência, por meio de plataforma digital a ser disponibilizada oportunamente; c) Obrigação de informar ao Juízo de origem qualquer mudança e/ou atualização de endereço; Frisa-se, que em caso de descumprimento de alguma das medidas impostas, fica advertido o paciente da possibilidade de nova decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4º do CPP. Ante o exposto, cadastre-se junto ao sistema BNMP, o ALVARÁ DE SOLTURA, para SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARE DIVERSAS do paciente KLEITON SOUSA PINTO, brasileiro, filho de Maria do Socorro Souza e Paulo Roberto da Silva Pinto, CPF nº 043.337.232-05, referente ao processo nº 0806120-83.2024.8.14.0401, em trâmite na 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, com aplicação de medidas cautelares anteriormente descritas.”

Pelas razões expostas no presente voto,
CONCEDO, EM DEFINITIVO, A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos autos do processo nº 0806120-83.2024.8.14.0401, e ressalvando a possibilidade de nova decretação de prisão, caso demonstrada a necessidade.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025